Tribunal: STF
Processo: AP 2544
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROGERIO CÉSAR GROTTA, JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTTA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581 RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Em 21/11/2024, foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 93), e as Defesas de de JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTTA não se manifestaram. 



    Por sua vez, a Defesa de ROGERIO CÉSAR GROTTA requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 91):



    “1. A reconsideração da decisão que considerou precluso o pedido de oitiva da testemunha, determinando-se o oficiamento formal à chefia da Polícia Federal para garantir o comparecimento do Delegado Guilherme Batista Corrêa, a fim de que preste depoimento nos autos; 



    2. Que seja assegurado ao requerente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a realização da oitiva da testemunha arrolada;



    3. Subsidiariamente, que seja autorizada a reabertura da instrução para a realização do depoimento do Delegado Guilherme Batista Corrêa, como medida necessária para uma análise justa e completa dos fatos; 



    4. Que sejam requisitados ao Ministério Público Federal e aos órgãos de investigação eventuais registros visuais (filmagens de segurança, vídeos ou fotos) que comprovem a presença ou a prática de atos ilícitos pelo réu nos eventos de 8 de janeiro. 



    5. Que sejam tomadas todas as medidas preventivas para garantir a integridade do processo e os direitos constitucionais do direito, conforme disposto nos artigos 5º, LV, da Constituição Federal, e 402 do Código de Processo Penal. ”



    Alega que o relatório policial “apresenta conclusões que divergem significativamente das acusações formuladas pelo Ministério Público Federal, reafirmando a ausência de elementos que caracterizem a prática de qualquer crime por parte do réu” (eDoc. 91).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    A presente fase complementar da produção probatória tem por escopo esclarecer ou sanar fatos extraordinários verificados durante a fase de instrução processual.



    Quanto ao pedido de intimação de testemunha e a consequente reabertura da instrução, não prospera as irresignações da Defesa.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa. 



    De igual modo, não subsiste a pretensão pela apresentação de eventuais registros visuais (filmagens de segurança, vídeos ou fotos) que comprovem a presença ou a prática de atos ilícitos pelo réu apontados na denúncia, eis que a diligência requerida é meramente protelatória e busca apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de ROGERIO CÉSAR GROTTA.



    Tendo em vista a ausência de pedidos por parte da Procuradoria-Geral da República e das Defesas de JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTTA, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente